Tribunal: TJPA
Processo: 0801002-05.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801002-05.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: SHEYLA GONCALVES PADILHA

AGRAVADO: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENCAMINHADA AO ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO. VÁLIDA. DESNECESSIDADE DE JUNTADA DO CONTRATO ORIGINAL. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO E NÃO CÉDULA DE CRÉDITO. RECURSO CONHECIDO E

DESPROVIDO.

I -
A notificação extrajudicial do Agravante foi válida, haja vista que, a despeito desta ter retornado com assinatura de pessoa diversa do Agravante, o AR foi endereçado para o mesmo local efetivamente informado pelo Devedor no contrato acostado aos autos

II - O credor em nenhuma hipótese pode sair prejudicado em razão de não ter o endereço sido encontrado, apesar de ter enviado a notificação para a constituição em mora do devedor no estrito endereço fornecido no momento da celebração do contrato.

III - O
título que embasa a ação de busca e apreensão é um
contrato
de participação em grupo de consórcio, e não uma cédula de crédito bancário, sendo, portanto, inexigível a via
original
do respectivo instrumento posto que não incide o Princípio da Cartularidade no caso.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2° TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0801002-05.2023.8.14.0000

AGRAVANTE:
SHEYLA GONCALVES PADILHA

ADVOGADO:
KENIA SOARES DA COSTA

AGRAVADO:
CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
SHEYLA GONCALVES PADILHA

em face da decisão proferida nos autos de Ação de Busca e Apreensão movida por
CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A
.

Insurge-se o agravante contra a decisão que deferiu o pedido liminar de busca e apreensão do automóvel objeto do contrato entabulado, em razão do atraso no pagamento das parcelas contratadas.

Baseia sua insatisfação na ausência de juntada da via original do contrato, bem como na ausência de AR com assinatura do Agravante.

Requereu a concessão de gratuidade de justiça, bem como a suspensão da determinação de busca e apreensão.

A Agravada apresentou Contrarrazões.

Os autos vieram-me conclusos e estão prontos para analise definitiva.

É o breve relato.

À Secretaria para inclusão na pauta virtual com pedido de julgamento.

Belém,

de

2024

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

­­­­­­­­­­­­­­SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2° TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0801002-05.2023.8.14.0000

AGRAVANTE:
SHEYLA GONCALVES PADILHA

ADVOGADO:
KENIA SOARES DA COSTA

AGRAVADO:
CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de Agravo de instrumento e passo à sua análise.

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
SHEYLA GONCALVES PADILHA

em face da decisão proferida nos autos de Ação de Busca e Apreensão movida por
CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A
.

Em análise à documentação acostada, entendo que a Agravante faz jus ao benefício da justiça gratuita, posto que não tem condições econômicas de litigar sem que isso traga prejuízos para sua subsistência.

Insurge-se contra a decisão que determinou a busca e apreensão de bem móvel ante sua inadimplência com as parcelas acordadas.

Compulsando os autos verifiquei que a notificação extrajudicial do Agravante foi válida, haja vista que, a despeito desta ter retornado com assinatura de pessoa diversa do Agravante, o AR foi endereçado para o mesmo local efetivamente informado pelo Devedor no contrato acostado aos autos.

Deste modo, o credor em nenhuma hipótese pode sair prejudicado em razão de não ter o endereço sido encontrado, apesar de ter enviado a notificação para a constituição em mora do devedor no estrito endereço fornecido no momento da celebração do contrato.

Nesse sentido a jurisprudência atual do STJ:

RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DL 911/69. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM INFORMAÇÃO DE QUE O DEVEDOR MUDOU-SE. COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO PESSOAL. DESNECESSIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDEVIDA.
1. Ação de busca e apreensão da qual se extrai este recurso especial, interposto em 16/5/19 e concluso ao gabinete em 1º/8/19. 2. O propósito recursal consiste em definir se é imprescindível a comprovação simultânea do encaminhamento de notificação ao endereço constante no contrato e do seu recebimento pessoal, para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária.
3. O prévio encaminhamento de notificação ao endereço informado no contrato pelo Cartório de Títulos e Documentos é suficiente para a comprovação da mora, tornando-se desnecessário ao ajuizamento da ação de busca e apreensão que o credor fiduciário demonstre o efetivo recebimento da correspondência pela pessoa do devedor. 4. O retorno da carta com aviso de recebimento no qual consta que o devedor "mudou-se" não constitui, por si só, fundamento para dizer que não foi constituído em mora.
5. Abem dos princípios da probidade e boa-fé, não é imputável ao credor fiduciário a desídia do devedor que deixou de informar a mudança do domicílio indicado no contrato, frustrando, assim, a comunicação entre as partes. 6. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem extinguiu o processo sem resolução de mérito, por ausência de comprovação da mora para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, sob o fundamento de o AR constar a mudança do devedor. Esse entendimento não se alinha à jurisprudência do STJ. 7. Recurso especial conhecido e provido.” (REsp 1828778/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 29/08/2019).

Vejamos o entendimento Jurisprudencial de nossa Corte de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CONSTITUIÇÃO DE MORA. CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO NÃO RECEBIDA PELO DEVEDOR OU TERCEIRO. MUDANÇA DE ENDEREÇO. DESCABIMENTO DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DEVER DO DEVEDOR DE MANTER SEU ENDEREÇO CADASTRAL ATUALIZADO. BOA-FÉ OBJETIVA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO À UNANIMIDADE. 1. Dispõe o § 2º do art. 2º do Decreto-Lei nº 911/69 que, em contrato de alienação fiduciária, a comprovação da mora do devedor deverá ser comprovada por meio de carta registrada com aviso de recebimento, sendo desnecessária a assinatura desta pelo destinatário. 2. Verifica-se no caso concreto que a notificação extrajudicial foi encaminhada para o em (7279392, 7279392, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-04-06, Publicado em 2021-11-25)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/69. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO. AVISO DE RECEBIMENTO COM INFORMAÇÃO DE “MUDOU-SE. MORA COMPROVADA. PRECEDENTE DO STJ. CONCESSÃO DA LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE. 1. Nos termos do art. 2º, §2º do Decreto-Lei 911/69, nos contratos de financiamento com garantia fiduciária, a mora poderá ser configurada desde que não haja pagamento da prestação no vencimento e quando for enviada carta registrada com aviso de recebimento, não sendo necessária constar a assinatura do devedor. 2. No caso concreto, foi enviada notificação extrajudicial ao endereço informado no contrato pelo devedor e, como a correspondência retornou com a informação “MUDOU-SE”, não pode o ora recorrente ser penalizado pela falta de zelo de devedor em informar ao credor a mudança de domicílio, estando configurada a mora. Precedente do STJ. 3. Recurso conhecido e provido para revogar a decisão agravada e conceder a liminar de busca e apreensão do veículo objeto da ação de busca e apreensão nº 0802209-67.2018.8.14.0015, na forma do art. 3º do Decreto-Lei911/69, confirmando a tutela antecipada recurso (8155066, 8155066, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-02-08, Publicado em 2022-02-15)

Por certo que resta configurada a mora no presente caso.

Quanto ao contrato, que alega a Agravante deveria ter sido juntada a cópia original, ressalto que o título que embasa a ação de busca e apreensão é um
contrato
de participação em grupo de consórcio, e não uma cédula de crédito bancário, sendo, portanto, inexigível a via
original
do respectivo instrumento posto que não incide o Princípio da Cartularidade no caso.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E CARÊNCIA DE AÇÃO REJEITADAS. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENTREGUE NO ENDEREÇO DO CONTRATO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TÍTULO NÃO CAMBIAL. DESNECESSIDADE DE JUNTADA DA VIA ORIGINAL EM SECRETARIA. AUSÊNCIA DE INOVAÇÃO FÁTICA-JURÍDICA. DESPROVIMENTO DO RECURSO . . .Ver ementa completaDE AGRAVO INTERNO. Não há que se falar em ilegitimidade passiva e carência de ação, quando comprovadas nos autos a notificação da cessão de crédito e a extrajudicial para constituição em mora do devedor. Preliminares rejeitadas. A exibição do contrato original se limita a hipóteses em que o contrato possui natureza de título de crédito, ou seja, a Cédula de Crédito Bancário, que legislação própria e por sua natureza pode ser circulável. Na hipótese dos autos o documento celebrado entre as partes é denominado de "Contrato de Financiamento", não havendo qualquer menção a ser uma "Cédula de Crédito Bancário, portanto dispensável a apresentaç&at

(TJ-PA 08060163820218140000, Relator: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 07/02/2022, 1Âª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 15/02/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO CONFIGURADO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - EMBARGOS A EXECUÇÃO - CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO EM GRUPO DE CONSÓRCIO - TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - LEI Nº 11.795/08 - APRESENTAÇÃO ORIGINAL - DISPENSÁVEL - EXCESSO - ART. 917, §3º, DO CPC - OBSERVÂNCIA - DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO - AUSÊNCIA - SENTENÇA CONFIRMADA. - A reprodução na apelação das razões já deduzidas em peça anterior, por si só, não determina a negativa de conhecimento do recurso, já que as razões ali esposadas são suficientes à demonstração do interesse de reforma da sentença. - Segundo o art. 10, §6º, da Lei nº 11.795/08 que dispõe sobre o Sistema de Consórcio "o contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão, de consorciado contemplado é título executivo extrajudicial". - O Contrato de Participação em Grupo de Consórcio celebrado não circula como título cambial, revelando-se dispensável a apresentação de cópia original para o regular processamento do feito executivo. - É inviável o conhecimento de alegação de excesso de execução em embargos do devedor nas hipóteses em que o embargante não indica o valor que entende correto, mediante memória de cálculo discriminada e atualizada. - Recurso não provido.

(TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.246537-1/001, Relator(a): Des.(a) Amorim Siqueira, 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/04/2022, publicação da súmula em 26/04/2022)

Assim, presentes os requisitos ensejadores da busca e apreensão, não vejo razões para modificar a decisão agravada.

Também não encontro razões para condenar a Agravante por litigância de má-fé como pretende a Agravada, posto que apenas lançou mão de seu direito ao duplo grau de jurisdição, sem que, no entanto, tenha logrado êxito.

Ante o exposto, CONHEÇO do Agravo de instrumento e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

de 2024

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 11/11/2024